Tribunal: TJSP
Processo: 1015869-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.
Sentença de parcial procedência. Declaração de inexigibilidade do contrato, acrescido de reparação moral fixada em R$3.000,00 (três mil reais) e restituição dobrada dos valores descontados indevidamente.
Mérito.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.
Sentença de parcial procedência. Declaração de inexigibilidade do contrato, acrescido de reparação moral fixada em R$3.000,00 (três mil reais) e restituição dobrada dos valores descontados indevidamente.
Mérito. Arguição de falsidade de documentos encartados pela ré. Dispensa de produção de prova visando atestar higidez de documento associativo. Aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Ausência de contratação válida. Descontos indevidos. Dano moral evidenciado. Valor fixado mantido. Sentença irretocável.
Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Devolução em dobro. Ausência de impugnação específica.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária majorada para R$1.500,00, negada a gratuidade da justiça.
Resultado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015869-43.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelada MARIA DO CARMO MONTES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
2
VOTO No 26247
APELAÇÃO CÍVEL no 1015869-43.2019.8.26.0576
APELANTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO
APELADO: MARIA DO CARMO MONTES
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito
e indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de
descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.
Sentença
de
parcial
procedência.
Declaração
de
inexigibilidade do contrato, acrescido de reparação moral
fixada em R$3.000,00 (três mil reais) e restituição dobrada
dos valores descontados indevidamente.
Mérito. Arguição de falsidade de documentos encartados
pela ré. Dispensa de produção de prova visando atestar
higidez de documento associativo. Aplicação da regra da
inversão do ônus da prova. Ausência de contratação válida.
Descontos indevidos. Dano moral evidenciado. Valor fixado
mantido. Sentença irretocável.
Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Devolução em dobro. Ausência de impugnação específica.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11,
CPC/2015. Verba honorária majorada para R$1.500,00,
negada a gratuidade da justiça.
Resultado. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos
materiais e morais, movida por aposentada em face de ABAMSP (Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público), em razão de descontos
indevidos em benefício previdenciário.
A pretensão foi formulada em razão de titularidade da autora
do
benefício
previdenciário
no
018.729.228-05
sendo-lhe
descontado
indevidamente a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) mensais sob título de
"null", desde janeiro de 2019.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
(i) o fim de declarar a inexigibilidade do contrato apontado na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
3
reputando-se abusivos os descontos mensais do benefício previdenciário
recebido pela parte autora em proveito da parte ré;
(ii) condenar à parte ré a restituição em dobro das quantias descontadas
indevidamente, no valor de R$400,00, além de eventuais descontos
realizados após o ajuizamento desta ação, corrigido monetariamente de
acordo com a Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento;
(iii) condenar a parte requerida a pagar à parte autora indenização por
danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
data da publicação desta.
(iv) quanto à sucumbência, entendo inaplicável a Súmula 326 do STJ e,
pela sucumbência parcial, arcará a parte autora com 1/3 das custas e
honorários fixados em R$800,00, cuja exigência fica sujeita ao disposto
no art. 98 e seguintes do CPC, e a requerida, com 2/3 das custas e
honorários, arbitrados em 15% do valor atualizados da condenação, não
compensáveis.
A ré apresentou recurso de apelação, preliminarmente
reiterando pedido de concessão da gratuidade da justiça. No mérito, basicamente,
sob alegação de inexistência de danos materiais em razão da existência de
assinatura da autora em ficha de associação e pela autorização de descontos em
benefício previdenciário, razão pela qual, não há que se falar em reparação
material ou moral. E, acrescenta: "indubitavelmente plena ciência da autora à
filiação". Pugna pela improcedência da ação ou pela minoração dos efeitos da
condenação.
O recurso foi devidamente processado, com apresentação
de contrarrazões. Foi proferida decisão, indeferindo o pedido para concessão da
gratuidade da justiça (fls. 153/154), sobrevindo encarte de preparo (5 Ufesp's)
referente recolhimento mínimo em razão do valor condenatório (R$3.400,00).
É o relatório do essencial.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria aqui
debatida como se evidencia:
"Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais sustentando a parte autora, em síntese, receber benefício previdenciário do
INSS e ter sido surpreendida ao verificar sucessivos descontos pela ré. Sustentou não ter realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
4
qualquer contrato com a parte requerida, tampouco autorizou os descontos em seu benefício
previdenciário e tentou resolver o problema por contato telefônico, mas não obteve êxito. Expondo
quanto ao seu direito, pediu que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos em seu
benefício previdenciário, bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por danos
materiais, consistente na devolução em dobro das quantias descontadas, e indenização por danos
morais. Em contestação, a ré impugnou o pedido e sustentou a improcedência da ação, uma vez
que a parte autora manifestou seu interesse em se filiar à associação, conforme ficha cadastral de
filiação. Afirmou, ainda, que houve aceitação e autorização da parte autora para que a requerida
efetuasse o desconto mensal das mensalidades associativas no benefício previdenciário recebido
junto ao INSS. Houve réplica. Intimadas para especificar as provas que entendiam necessárias a
parte requerente pediu pela realização de perícia grafotécnica e a parte ré postulou pelo
julgamento antecipado da lide. A fls. 95 foi nomeado perito para realização da prova pericial
(perícia grafotécnica), ficando a cargo da requerida o depósito dos honorários do perito. A
requerida deixou decorrer o prazo sem depositar nos autos os honorários (fls. 105). É o relatório. D
E C I D O. Passo à análise dos autos em virtude das férias do Juiz Titular da Vara, responsável
pelo processo, e minha designação para substitui-lo no período de 09/01/2020 a 31/01/2020 (DJ de
29.11.2019 e 18.12.2019). O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos
do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois os fatos estão provados por documentos.
Aqui, incide o art. 370 do CPC. Lembre-se de que a prova se destina ao juiz, não às partes. Por
outro lado, a questão tornou-se, diante da evidência documental, de direito, a impor a sentença
impedindo-se que exerçam as partes atividade probatória inútil ou protelatória. No mérito, é caso
de procedência parcial do pedido. Com efeito, a responsabilidade civil consiste na obrigação de
reparar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Prescreve o art. 186 do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nos termos do Código Civil
Comentado / Cezar Peluso (coord.). Barueri, SP: Manole, 2007, são elementos indispensáveis para
obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso
de dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre a determinada ação ou omissão e
o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa
em sentido estrito (negligência, imprudência e imperícia), correspondendo em qualquer caso à
violação de um dever preexistente. Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo têm sua
comprovação dispensada, nas hipóteses submetidas ao regime da responsabilidade objetiva, ou
seja, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente exercida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art. 927, parágrafo único, do CC).
Na hipótese, é controvertida a filiação da parte autora junto à associação ré e, consequentemente,
a validade dos descontos mensais no benefício previdenciário recebido pela parte autora junto ao
INSS. De início, importante ressaltar que a relação jurídica que envolve as partes tem natureza
consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. E, neste sentido, o ônus da prova
deve ser invertido, incumbindo à parte ré, prestadora dos serviços, demonstrar que o autor
contratou a representação sindical ora controvertida, nos exatos termos do art. 6o, inciso VIII, do
CDC. Ademais, não se pode exigir da parte autora prova negativa, cabendo à requerida comprovar
a regularidade dos descontos. A parte ré juntou na contestação a autorização de desconto de
mensalidade, bem como a ficha de inscrição que supostamente vinculariam a parte autora.
Contudo, a autenticidade dos documentos apresentação é questionada pela parte autora em
réplica. E, assim, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe o ônus da
prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento . E a
requerida teve oportunidade de especificar provas, deixando de pleitear a perícia. Ainda assim, foi
nomeado perito para realização da prova pericial, ficando os honorários periciais a cargo da
requerida, entretanto quedou-se inerte a depositar nos autos os honorários. Deste modo, conforme
anteriormente anotado, somente à parte ré, que produziu o documento, competiria o ônus
probatório. Contudo, quedou-se inerte, devendo arcar com o ônus de sua omissão. Acresça-se
ainda que os documentos apresentados pela parte ré não são suficientes para comprovar a relação
jurídica supostamente firmada com a parte autora, visto que, repita-se, a autenticidade é
questionada, assim como a ficha de inscrição e autorização para desconto mensal. Nos termos do
artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação
de seu convencimento. E, assim sendo, verificando-se os documentos apresentados pela parte ré,
não se vislumbra identidade inequívoca entre as assinaturas, até porque estas podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
5
facilmente copiadas ou falsificadas, ainda mais nos dias atuais em que praticamente tudo ocorre
rapidamente no mundo digital. Observa-se que não há nos autos qualquer demonstração dos
serviços efetivamente prestados pela parte ré que supostamente trariam benefícios à parte autora,
aposentada/pensionista. Além disso, a parte ré possui qualificação de sua sede na cidade de Belo
Horizonte, longínquos quase 800 km desta cidade, não restando comprovada qualquer
representação comercial nesta urbe. Resta evidente, assim, que ainda que a parte autora
houvesse assinado a autorização o fez em erro, pois não usufruiu de qualquer benefício,
salientando-se que se trata de pessoa idosa e de baixa instrução. Por todo o exposto, protegendo-
se o patrimônio da parte autora, aposentada/pensionista, considerando-se a ausência de efetiva
comprovação de benefício advindo de suposta relação jurídica com a parte ré que, também, sequer
restou cabalmente demonstrada, é de rigor a procedência da ação. Caracterizada a
responsabilidade da ré, passo a liquidar os pedidos. Impõe-se a restituição, em dobro, dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário da parte autora, além de eventuais
descontos realizados após o ajuizamento desta ação, corrigido monetariamente de acordo com a
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação até o efetivo pagamento. Quanto aos danos morais, pois a indevida subtração mensal de
valores do benefício previdenciário recebido pela parte autora em favor da parte ré é fato que
excede o mero aborrecimento, especialmente por conta do caráter alimentar do benefício. Não
resta dúvida que os descontos indevidos são aptos a afetar a vida financeira da parte autora,
pessoa idosa aposentada/pensionista, os quais apenas foram obstados quando decidiu a parte
autora recorrer ao Poder Judiciário. Neste sentido, confira-se entendimento do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo em casos análogos: RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Desconto
indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário da autora.
Ausência de demonstração da adesão. Dano moral verificado. Ameaça injusta ao patrimônio da
autora
verificada.
Indenização
devida.
Recurso
provido.

(TJSP
Apelação
1000014-68.2018.8.26.0411, Relator (a): Luiz Antonio de Godoy, Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado Foro de Pacaembu - 1a Vara, Data do Julgamento: 20/06/2018 Data de Registro:
20/06/2018). Apelação - Inexigibilidade de dívida Contrato - Prestação de serviços de
representação sindical - Aplicação do CDC - Autorização de desconto em benefício previdenciário
questionada - Ônus da prova - Documentação carreada pela ré insuficiente à comprovação da
efetiva contratação - Danos morais e materiais verificados -Indenização devida - Sentença
reformada - Recurso provido. (TJSP Apelação 1076594-05.2018.8.26.0100, Relator (a): Ademir
Benedito, Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Data do Julgamento: 19/12/2018). Para sua fixação da indenização, anote-se que, inexistindo
critérios previstos objetivamente por lei, a quantia deve obedecer a razoabilidade e a realidade, ao
passo que a pessoa ofendida não deve enriquecer por conta da indenização. Assim, ao que pese
ao prudente arbítrio do Magistrado, deve ser fixada em montante compatível, considerados o grau
de culpa, a posição do ofendido na sociedade e a capacidade econômico-financeira do causador
do dano. Arbitro a indenização no valor de R$ 3.000,00, que atende à justa reparação. Em relação
ao termo a quo da incidência da correção monetária, deverá tal quantia ser atualizada
monetariamente a partir da presente data, conforme Súmula 362 do STJ. Outrossim, com o mesmo
raciocínio, já que até então não havia valor líquido e, por conseguinte, não havia mora, determino a
incidência também dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da presente. Frise-se, aliás, que
este entendimento vem sendo recentemente aplicado pelo E. STJ, conforme REsp 903.258. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação para: (i) o fim de declarar a inexigibilidade do
contrato apontado na inicial, reputando-se abusivos os descontos mensais do benefício
previdenciário recebido pela parte autora em proveito da parte ré; (ii) condenar à parte ré a
restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente, no valor de R$400,00, além de
eventuais descontos realizados após o ajuizamento desta ação, corrigido monetariamente de
acordo com a Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação até o efetivo pagamento; (iii) condenar a parte requerida a pagar à parte
autora indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da publicação desta.
Face às alterações do CPC quanto à sucumbência, entendo inaplicável a Súmula 326 do STJ e,
pela sucumbência parcial, arcará a parte autora com 1/3 das custas e honorários fixados em
R$800,00, cuja exigência fica sujeita ao disposto no art. 98 e seguintes do CPC, e a requerida, com
2/3 das custas e honorários, arbitrados em 15% do valor atualizados da condenação, não
compensáveis. Após o trânsito em julgado e nada mais havendo a ser providenciado, arquivem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
6
os autos com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C."
A tais razões de decidir, acrescente-se que, em sede de
contestação, a ré afirmou que a autora, por livre e espontânea vontade, tornou-se
sua associada, assinando ficha de inscrição, além de ratificar termo de
autorização de descontos (fls. 70/72). Todavia, a autora nega contratação,
indicando irregularidade nas assinaturas (fl. 80).
Com efeito, a ré, nada falou sobre referida falsificação,
sequer impugnou a pretensão à realização da perícia grafotécnica, deixando
transcorrer in albis encarte de documentos solicitados ou promovendo o
recolhimento de honorários do perito (fl. 105).
Dessa forma, ante ausência de intenção da ré no
esclarecimento da questão invocada pela autora envolvendo validade de
documento associativo e referida contribuição, tem-se evidente a fragilidade das
alegações que baseiam a defesa, sendo correta a invalidação da transação, com
reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados, ante a falta de higidez
dos instrumentos apresentados.
A relação havida entre as partes é de consumo e, nessas
condições, a questão posta nos autos se resolve pela aplicação analógica do teor
da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.
No presente caso, aplica-se a previsão contida no artigo 17,
do Código de Defesa do Consumidor. Nessas condições, é cabível a inversão do
ônus da prova a teor do disposto no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8078/90. O Juiz é
seu destinatário, de forma que a regra sobre sua inversão é aplicada no momento
do julgamento.
Ademais, impõe-se aplicar o instituto da responsabilidade
objetiva do prestador de serviços, (artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor), arcando este com os ônus dos riscos que sua atividade apresenta.
A responsabilidade objetiva pela deficiente prestação de serviço decorre não só
com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas também à luz
do disposto no artigo 927 do Código Civil que reza em seu parágrafo único:
"Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem".
Insta consignar que foram a ré não demonstrou interesse na
aferição de autenticidade dos documentos cujas assinaturas foram impugnadas.
Sobre a matéria, ensina FÁBIO TABOSA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
7
"(...) o legislador claramente instituiu uma alternatividade de encargos
baseada essencialmente no interesse na utilização do documento: se é
impugnado o teor, deve fazer prova quem resiste ao documento, já se a
contestação é da assinatura deve demonstrar-lhe a autenticidade quem
pretende se valer dele, seja ou não seu pretenso autor no plano material."
Assim, era ônus da ré provar a relação jurídica entre as
partes. Entretanto, não houve prova nesse sentido.
Assim é que, com a dispensa da produção de perícia
grafotécnica, não comprovou-se a validade da contratação entre as partes. As
alegações da ré restaram isoladas nos autos. Ou seja, a ré não se desincumbiu
de comprovar suas assertivas como estabelece o artigo 373, II, do Código de
Processo Civil/2015 e artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Evidente a falha na prestação de serviço, emergindo daí a
responsabilidade de indenizar os prejuízos havidos, declarando-se inexistente a
relação jurídica entre as partes.
Devidamente
caracterizada
a ocorrência do prejuízo
imaterial. A autora é aposentada por tempo de contribuição (fl. 15) e, sem
qualquer justificativa, viu seus parcos rendimentos de aposentadoria diminuírem
em razão de desconto promovido pela ré. A autora não reconhece como legítimos
os descontos, tendo sido obrigada a apelar ao Judiciário para sua cessação.
Evidente o prejuízo moral.
O dano moral puro, em si mesmo é indenizável, sendo
desnecessária a ocorrência de consequências patrimoniais ou prejuízos
econômicos. O nexo de causalidade é patente e advém do defeito na prestação
do serviço. Fixada a responsabilidade da ré, do dano moral causado à autora e
do nexo causal, falta aferir o valor da indenização concedida.
Ressalte-se que se apresentam como norteadores para a
quantificação do dano moral, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito, deles não
podendo se divorciar o Julgador. Além disso, o dano deve ser fixado em valor
razoável, procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem
proporcionar enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento educativo
do ofensor e da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
QUANTIFICAÇÃO
Estabelecida a responsabilidade da ré, dos danos morais
causados a autora e do nexo causal, resta apreciar a irresignação com relação à
fixação do montante da indenização devida. Para isso, devem ser verificados
requisitos, tais como a intensidade da culpa, as resultados advindos do ato ilícito,
etc. O valor da indenização deve ser fixado em valor razoável, procurando
compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
8
ilícito.

Conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"enquanto o dano material atinge o patrimônio, o dano moral atinge a
pessoa. Este último é a reação psicológica que a pessoa experimenta em
razão de uma agressão a um bem integrante de sua personalidade,
causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação e outras dores do
espírito".
"Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direitos da
personalidade: intimidade, imagem, bom nome, privacidade, a integridade
da esfera íntima". 1
Acrescenta Carlos Alberto Bittar:

"na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o
evento danoso, surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto.” 2

Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano na vida da autora e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Considerando-se as peculiaridades da demanda, notadamente apresentação de
documentos associativos inválidos e obrigação de acionar a ré visando cessar
descontos e sua restituição, identifica-se como razoável a manutenção do
percentual em R$3.000,00 (três mil reais), não havendo motivo plausível para sua
redução.
E, por fim, importante consignar que não houve insurgência
dos valores indevidamente pagos de forma dobrada para modalidade simples,
apenas mera reafirmação da contratação e validade dos descontos (fl. 118)
sendo, por iguais motivos, pela manutenção primitiva.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos
na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, confirma-se
a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
HONORÁRIOS RECURSAIS
E, finalmente, com a vigência do atual CPC, em caso de não
provimento do recurso, o apelante/vencido terá majorado os honorários de
sucumbência, sob a modalidade de honorários recursais.
Assim, estabelece-se nesse momento que a ré deve arcar
1 Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5a edição, páginas 94/95.
2 Responsabilidade civil por danos morais", pág. 202, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015869-43.2019.8.26.0576 - Voto no 26247 M
9
com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
ficarão superiores ao montante que foi fixado em primeira instância, aplicando-se
ao caso, a regra do artigo 85, §11, CPC/2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Assim, a verba honorária fica majorada para R$1.500,00 (um
mil e quinhentos reais).
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)